Tribunal: TJBA
Processo: 8038707-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038707-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO BASTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reformando sentença para acolher parcialmente embargos monitórios e fixar valor devido em R$ 4.201,16, com alegação de omissão quanto aos pedidos de compensação em dobro de valores pagos a maior e parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se (i) há omissão no acórdão embargado por ausência de pronunciamento sobre pedido de restituição em dobro e parcelamento; (ii) cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior nas parcelas iniciais do contrato revisado; e (iii) possível o parcelamento do débito em sede de embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Omissão reconhecida
. O acórdão embargado não enfrentou especificamente os pedidos de restituição em dobro e parcelamento formulados nas razões recursais, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4 -
Restituição em dobro - descabimento
. Embora o STJ tenha fixado que a restituição em dobro independe de má-fé subjetiva, exigindo apenas contrariedade à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS), no caso concreto a cobrança foi respaldada em contrato voluntariamente celebrado, com ciência de todos os encargos. A superação da média de mercado do BACEN, parâmetro não disponível no momento da contratação, não caracteriza quebra da boa-fé objetiva.

5 -
Cálculo da revisão
. Demonstrado que a aplicação dos juros correspondentes à média de mercado reduziria a dívida de R$ 11.023,84 para R$ 6.957,12, com parcelas de R$ 434,82 ao invés de R$ 688,99. Abatidos os R$ 2.755,96 pagos, resta saldo de R$ 4.201,16, descabida a incidência de correção e juros sobre a diferença entre parcelas pagas e
aquelas que seriam
devidas
nos termos da revisão.

6 -
Parcelamento - impossibilidade jurídica
. O parcelamento do art. 916 do CPC aplica-se apenas a execuções de títulos extrajudiciais com reconhecimento do crédito e depósito de 30%. Incabível em embargos monitórios que visam à formação do título executivo, sendo vedado inclusive no cumprimento de sentença (art. 916, §7º, CPC).

7 -
Mínimo existencial - invocação abstrata insuficiente
. A mera invocação do conceito
jurídico indeterminado
não autoriza
a
imposição
ao credor de um
parcelamento
pretendido pelo devedor
, cabendo
a ele
arguir impenhorabilidades na fase própria ou negociar com o credor, considerando a disponibilidade do interesse.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, mantido o resultado do julgamento.